Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) X 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DO SIGILO DE DADOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. EXTORSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.

1. Quando as autoridades judiciais declinam suas competências acolhendo os pareceres do Ministério Público, a situação jurídica se transforma de mero conflito de atribuições em conflito de competência em face do efetivo pronunciamento judicial antecipado. Precedente da Câmara Criminal.

2. Extrai-se da notícia crime, objeto da investigação, fatos que se amoldam ao crime de extorsão, cuja pena máxima ultrapassa o limite de dois anos previstos no art. 61 da Lei 9.099/95, a afastar a competência do Juizado Especial.

3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília (Juízo Suscitado).